Tribunal: TJSP
Processo: 3004377-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Decisão que determinou o fornecimento do fármaco pleiteado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária – Pretensão de afastamento da multa diária, ou de sua redução, com limitação e majoração do prazo para fornecimento do fármaco – Possibilidade - Majoração do prazo de dispensação para 30 (trinta) dias,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Decisão que determinou o fornecimento do fármaco pleiteado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária – Pretensão de afastamento da multa diária, ou de sua redução, com limitação e majoração do prazo para fornecimento do fármaco – Possibilidade - Majoração do prazo de dispensação para 30 (trinta) dias, com redução e limitação das "astreintes" – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004377-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARLI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:3004377-65.2020.8.26.0000*
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MARLI ALVES
Juíza: Dra. IDA INÊS DEL CID
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto No: 15.768 SS*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de
fazer Fornecimento de medicamentos Decisão
que determinou o fornecimento do fármaco
pleiteado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
multa diária Pretensão de afastamento da multa
diária, ou de sua redução, com limitação e
majoração do prazo para fornecimento do fármaco

Possibilidade
-
Majoração
do
prazo
de
dispensação para 30 (trinta) dias, com redução e
limitação das “astreintes” Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 80/81, dos autos principais,
que concedeu os efeitos da antecipação de tutela determinando que a
agravante
providenciasse
o
fornecimento
dos
medicamentos
“Ipilimumabe” e “Nivolumabe”, necessários ao tratamento de saúde da
agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais).
Sustenta a agravante, em síntese, que a fixação da
multa diária se mostrou excessiva, mormente por não ter um limite.
Outrossim, o prazo determinado para o cumprimento da ordem liminar é
exíguo, em razão do complexo procedimento para a importação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medicamentos pleiteados. Assim, pede o afastamento das “astreintes”
ora fixadas, ou, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 100,00
(cem reais) ao dia, limitada a R$ 10.000,00, com a ampliação do prazo
de entrega dos fármacos para trinta dias.
Recurso tempestivo.
Houve concessão parcial do efeito ativo pleiteado
(fls. 73/75).
Contraminuta apresentada a fls. 79/82.
É o relatório.
Assiste razão em parte à agravante no que tange ao
seu pedido subsidiário, porém, sem razão quanto ao pedido principal.
No caso, constata-se, a favor da agravada, a
presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de
urgência pleiteada, conforme bem decidiu o juízo a quo, nos termos do
que prevê o art. 300, caput, do NCPC, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O que se extrai do texto legal é que, para fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concessão do pedido liminar, há a necessidade da presença dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Este é o caso dos autos.
O fumus boni iuris e o periculum in mora encontram-
se presentes, tendo em vista que a agravada foi diagnosticada com
melanoma da mucosa retal, em estágio avançado e inoperável, com
metástase, havendo a possibilidade de realizar o tratamento sistêmico
utilizando a combinação dos fármacos pleiteados (fls. 18).
Ademais,
a
agravada
não
possui
condições
financeiras para arcar com o seu custo, sendo-lhe, inclusive, deferido os
benefícios da justiça gratuita (fls. 75).
Por esta razão, diante da prescrição do médico
responsável pelo caso, como início de prova capaz de embasar decisão
provisória, era mesmo cabível a concessão da tutela antecipada
pleiteada.
Ressalta-se que o fornecimento dos medicamentos
garante o cumprimento do disposto nos artigos 6o e 196, ambos da
Constituição Federal, e evita, desse modo, o risco de dano irreparável à
saúde da agravada e a manutenção de condições precárias de
sobrevivência, justificando-se, portanto, o receio de ineficácia da medida
na hipótese de provimento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, no curso da ação, nada impede que a
agravante pleiteie a realização de perícia médica, com fim de que seja
analisada a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado pelo
padronizado, se acaso este se mostrar tão eficiente quanto aquele.
Assim, presentes os requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, os quais
decorrem da doença e da hipossuficiência para arcar com os custos do
tratamento, cabível a manutenção da r. decisão no que toca o
fornecimento do fármaco.
Todavia, a r. decisão merece reforma no que tange à
fixação das “astreintes” e do prazo para cumprimento da obrigação.
Com efeito, a Administração possui procedimentos
específicos para agir, não podendo, simplesmente, deixar de observá-los,
por esta razão se faz necessário um prazo mínimo para fins de
cumprimento da ordem judicial.
No caso, verifica-se que é necessário ampliar o
prazo fixado para que a agravante providencie o fornecimento do
medicamento pleiteado, posto cuidar-se de fármaco importado e, em
decorrência da pandemia do Covid-19, há atraso considerável no
procedimento de desembaraço no aeroporto de Guarulhos, posto que os
agentes da ANVISA estão recepcionando, com prevalência, os
passageiros de todos os voos para fins de isolamento daqueles que
cheguem com sintomas de coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Diante desta situação, razoável a concessão da
dilação do prazo para o fornecimento em 30 (trinta) dias,
improrrogáveis.
Com relação à multa diária aplicada, com razão em
parte a agravante.
As chamadas “astreintes” encontram previsão em
nosso ordenamento jurídico no art. 537, caput, do NCPC, in verbis:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Constata-se, ainda, que não há previsão legal que
impeça a aplicação deste instituto às Pessoas Jurídicas de Direito
Público.
Quanto ao valor arbitrado, entende a grande maioria
desta Egrégia Câmara que este deve ser fixado em um montante razoável
que não onere o erário público, como se pode verificar:
MULTA COMINATÓRIA. É possível a cominação de multa
diária para pessoas de direito público, em aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
subsidiária ao art. 461, §4o, do CPC. Redução. Possibilidade
Critério de razoabilidade para fixação de seu valor. Recurso
parcialmente provido neste ponto.
(Apelação n. o 0043485-57.2011.8.26.0554. Des. Rel Reinaldo
Miluzzi. DJ. 24/06/2013).
O balizamento das “astreintes” deve considerar o
fim a que se destina e, neste caso, consubstancia-se na efetivação do
direito à saúde.
Dessa forma, o valor não pode ser irrisório de modo
a incentivar o descumprimento da obrigação, nem tão elevado que possa
se tornar injusto ou provocar o enriquecimento sem causa de uma das
partes.
No caso, verifica-se que a multa diária não foi
fixada em montante razoável, devendo ser minorada para R$ 200,00
(duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Vale dizer que o valor fixado pode ser modificado a
qualquer tempo, acaso se constate a necessidade de majoração ou
minoração, e até mesmo exclusão (inteligência do artigo 537, § 1o, do
NCPC e entendimento consolidado do C. STJ em sede de recurso
repetitivo).
Dessa forma, reforma-se a r. decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004377-65.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pela apelante capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315- DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora